Tribunal: STF
Processo: RE 101982
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
- PENAL.
ROUBO TENTADO. ROUBO CONSUMADO.
PRISÃO DE UM ASSALTANTE LOGO APÓS O ROUBO. FUGA DE CO-AUTORES COM
PARTE DO PRODUTO DO ROUBO; CRIME CONSUMADO. QUALIFICADORAS.
SE O ROUBO FOI COMETIDO POR TRES OU QUATRO INDIVIDUOS, E UM DELES
FOI PRESO POUCO DEPOIS, COM PARTE DO PRODUTO DO ROUBO, APÓS
PERSEGUIÇÃO POLICIAL, TENDO OS DEMAIS COMPARSAS FUGIDO TAMBÉM COM
VALORES SUBTRAIDOS, INCABIVEL A CONDENAÇÃO APENAS COMO AUTOR DE CRIME
TENTADO, DO ASSALTANTE QUE FOI PRESO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE FIQUE O RECORRIDO CONDENADO
POR ROUBO CONSUMADO, COM AS QUALIFICADORAS QUE A HIPÓTESE ENSEJOU.